Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000882-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Telefonia, Práticas Abusivas, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), APASI - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT-242/491 COM EXTENSAO DE 83,8 KM LTDA - CNPJ: 12.658.125/0001-92 (AGRAVANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CLÁUSULA DE FIDELIDADE EM CONTRATO CORPORATIVO DE TELECOMUNICAÇÕES. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS COM PREVISÃO EXPRESSA DE BENEFÍCIOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO PACTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, visando suspender a cobrança de multa por fidelidade contratual e impedir a inscrição da agravante em cadastros de inadimplentes.

A agravante sustenta que a multa decorre de renovações automáticas sem concessão de benefício concreto apto a justificar nova cláusula de permanência, alegando prática abusiva e risco à continuidade do serviço público que presta como concessionária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a suspender a cobrança de multa por fidelização e impedir a negativação, notadamente diante da alegada inexistência de benefício contratual que legitime a cláusula de permanência.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela provisória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. A análise dos contratos firmados em 2021, 2023, 2024 e 2025 evidencia a celebração de sucessivos instrumentos contratuais com previsão expressa de descontos e benefícios vinculados à cláusula de permanência.

Em contratos corporativos firmados por pessoa jurídica de porte relevante, presume-se maior paridade negocial, não se podendo afastar, em sede de cognição sumária, a validade de cláusula de fidelização associada a vantagens econômicas, ainda que consistentes em descontos tarifários ou adequações de plano.

A desconstituição da força obrigatória dos contratos demanda prova robusta de abusividade ou de ausência de contraprestação, o que não se evidencia de plano. Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise aprofundada do perigo de dano.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para suspender multa por fidelização contratual exige demonstração inequívoca de abusividade ou inexistência de contraprestação vinculada à cláusula de permanência. 2. A existência de contratos escritos com previsão de benefícios e cláusula expressa de fidelidade afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à suspensão da cobrança e da negativação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1036891-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. 09/12/2025; 1046450-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, J. 11/02/2026

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por APASI - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT-242/491 COM EXTENSAO DE 83,8 KM LTDA., contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais” (Número Único 1017496-48.2025.8.11.0040), ajuizada pela agravante contra TELEFONICA BRASIL S.A., indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência no sentido de que a requerida/agravada se abstenha de efetuar a cobrança da multa e de promover a inscrição da requerente/agravante nos cadastros de proteção ao crédito, ou qualquer outra medida restritiva de crédito (cf. Id. no 217147852 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante afirma que mantêm contrato de prestação de serviços de telefonia com a agravada desde 2011 e que, ao promover a portabilidade, foi surpreendida com multa de R$ 37.145,94 (trinta e sete mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) por suposta quebra de fidelidade contratual.

Sustenta que a decisão agravada partiu da premissa equivocada de que novas contratações periódicas validariam a renovação da cláusula de permanência, quando na verdade não houve concessão de qualquer vantagem nova, concreta ou economicamente relevante apta a legitimar a imposição de multa por fidelização.

Argumenta que a fidelização contratual somente se legitima quando vinculada à concessão de benefício concreto ao consumidor, conforme orientação expressa do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC) da ANATEL.

Afirma que a tentativa de impor multa de fidelização com base em renovações automáticas sucessivas viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, além de contrariar a Resolução no 765/2023 da ANATEL, que estabelece o prazo máximo de 12 meses para a fidelização.

Destaca que a manutenção da cobrança indevida e a iminente negativação geram dano à continuidade do serviço público prestado pela agravante, pois como concessionária, depende de certidões de regularidade para manutenção dos serviços prestados.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, a fim de determinar que a requerida/agravada se abstenha de efetuar a cobrança da multa e de promover a inscrição da Requerente nos cadastros de proteção ao crédito, ou qualquer outra medida restritiva de crédito; de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 340669368).

O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (cf. Id. 340794357).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 343613873).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por APASI - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT-242/491 COM EXTENSAO DE 83,8 KM LTDA., irresignada com a r. decisão que, nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais” (Número Único 1017496-48.2025.8.11.0040), indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência no sentido de que a requerida/agravada se abstenha de efetuar a cobrança da multa e de promover a inscrição da requerente/agravante nos cadastros de proteção ao crédito, ou qualquer outra medida restritiva de crédito.

Alega a Agravante que a cobrança da multa por quebra de fidelidade é indevida, sustentando que a relação contratual, embora longeva (desde 2011), foi objeto de renovações automáticas sem a concessão de novos benefícios reais (como aparelhos subsidiados) que justificassem a recontagem do prazo de carência. Afirma que se trata de prática abusiva de "fidelização eterna" e que a negativação do nome da empresa, concessionária de serviço público, acarreta prejuízos irreparáveis às suas atividades.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para suspender a cobrança de multa contratual e impedir a negativação. Para a concessão da medida, é imprescindível a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos, notadamente dos documentos que instruem a inicial (contratos firmados em 2021, 2023, 2024 e 2025), verifica-se que a relação jurídica não se manteve apenas por inércia ou renovação automática tácita, mas sim mediante a celebração de sucessivos aditivos e novas contratações assinadas pela empresa Agravante. Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, "esses instrumentos demonstram que havia como objeto dos Contratos de Permanência a pactuação de descontos e benefícios relacionados ao contrato", o que, prima facie, legitima a estipulação de nova cláusula de fidelidade.

É imperioso destacar que a Agravante não se trata de consumidor pessoa física hipossuficiente, mas de pessoa jurídica de grande porte, presumindo-se, portanto, maior paridade nas negociações e capacidade técnica para avaliar as vantagens e ônus das renovações contratuais. A alegação de ausência de benefício real (como a entrega de aparelhos) não se sustenta isoladamente, porquanto a concessão de descontos em tarifas corporativas ou a adequação de planos para grandes volumes de linhas também constituem contrapartida válida para a exigência de fidelidade, nos termos da regulamentação da ANATEL.

Nesse cenário, havendo contrato escrito com previsão expressa de multa por rescisão antecipada, milita a favor da Agravada a presunção de legitimidade da cobrança até que se prove o contrário mediante dilação probatória exauriente. A desconstituição da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) exige prova robusta da abusividade, o que não se verifica de plano.

Portanto, não preenchido o requisito da probabilidade do direito, torna-se despicienda a análise aprofundada do perigo de dano, uma vez que a tutela de urgência exige a presença concomitante de ambos os requisitos.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. MULTA RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado na origem por empresa que pleiteia a suspensão de multa contratual por fidelidade, a abstenção de cobrança de valores tidos como indevidos e a retirada de negativação nos cadastros de inadimplentes, alegando ausência de vínculo contratual válido ou cancelamento previamente comunicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve a formalização tempestiva da comunicação de cancelamento contratual capaz de afastar a renovação automática do contrato e, consequentemente, a incidência da cláusula de fidelização;

(ii) se a negativação do nome do agravante ocorreu sem a existência de débito exigível à época do registro;

(iii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova inequívoca da comunicação formal e tempestiva do cancelamento contratual inviabiliza, neste momento processual, a constatação da probabilidade do direito.

4. A agravada comprovou a existência de cláusula de fidelização com renovação automática expressamente prevista em contrato assinado eletronicamente, além da proporcionalidade da multa aplicada.

5. A negativação do nome da empresa agravante se deu em contexto de inadimplemento contratual não suficientemente elidido pelas alegações iniciais, inclusive diante da existência de outras restrições anteriores no CNPJ, o que enfraquece a tese de dano emergente à imagem.

6. A análise aprofundada demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação inequívoca da comunicação formal e tempestiva de cancelamento contratual inviabiliza o afastamento da cláusula de fidelização com renovação automática. 2. A negativação decorrente de débito não ilicitamente constituído, mesmo se contestado judicialmente, não autoriza liminar para retirada de registro em cadastros de inadimplentes sem evidência de dano relevante ou irregularidade manifesta.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.528/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 28.02.2017; TJMT, AI 1009282-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 09.08.2023.” (N.U 1036891-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. COBRANÇA CONTRATUAL. INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para suspender a exigibilidade de multa contratual, a cobrança de valores e a negativação decorrente de contrato cujo cancelamento teria sido comunicado pela parte agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, em especial a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano e estabelecer se a alegação de cancelamento contratual e de incidência indevida de cláusula de fidelidade justifica o afastamento da cobrança e dos efeitos da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A tese recursal fundamenta-se na alegação de inexistência de anuência válida para renovação contratual e inaplicabilidade da cláusula de fidelidade, contudo, os documentos apresentados não afastam, de plano, a presunção de validade do contrato celebrado.

As comunicações unilaterais e mensagens eletrônicas invocadas pela agravante não permitem concluir, de forma inequívoca, pela ocorrência de cancelamento regular ou pela ilicitude da cobrança, demandando instrução probatória incompatível com a cognição sumária.

Quanto ao risco de dano, a agravante não comprovou prejuízos concretos e imediatos decorrentes da negativação, sendo insuficiente a mera alegação de abalo à credibilidade comercial.

A decisão agravada apenas reconheceu a ausência de elementos suficientes para concessão da medida extrema neste momento processual, sem excluir a possibilidade de reanálise após a instrução adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência somente pode ser concedida quando demonstrados, de forma clara e inequívoca, a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano concreto e imediato.

Alegações unilaterais e documentos preliminares que demandam instrução probatória aprofundada não são suficientes para afastar a presunção de validade do contrato e justificar o afastamento de cláusulas pactuadas.

A negativação decorrente de cobrança contratual impugnada judicialmente não configura, por si só, risco de dano irreparável apto a justificar medida de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.” (N.U 1046450-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026